Tribunal: STF
Processo: Rcl 65153
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 339 da Repercussão Geral, haja vista a desnecessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos.



    2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.